Tribunal: TJPA
Processo: 0050041-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050041-86.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ FURTADO REBELO FILHO, REBELO & ALVES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CIVEL Nº
0050041-86.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: REBELO & ALVES LTDA e OUTROS

ADVOGADO: DANILO LANÔA COSENZA – OAB/PA 15.585

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA SISTEMA PJE E DJEN. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rebelo & Alves Ltda e outros, em face de acórdão que não conheceu de apelação por intempestividade, sob fundamento de que o prazo recursal de 15 dias úteis não foi observado. Os embargantes sustentam que a intimação teria ocorrido em data posterior à considerada no julgamento, via sistema PJe, o que tornaria o recurso tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o marco inicial da intimação via sistema PJe como sendo diverso da data fixada na certidão judicial e no DJEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou-se em dados convergentes entre o sistema PJe e o DJEN, que registraram a ciência da sentença em 04/06/2024, com prazo final em 25/06/2024.

5. A alegação de duplicidade de intimações não altera o marco inicial validamente certificado pelo sistema, em conformidade com a jurisprudência e o entendimento consolidado sobre o tema.

6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo incabível a reanálise da matéria pela via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A regular intimação via sistema PJe e DJEN, quando convergentes, fixa o termo inicial do prazo recursal, sendo inviável rediscutir a tempestividade do recurso pela via dos embargos de declaração”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Delcaração interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REBELO & ALVES LTDA e OUTROS, em face do acórdão de id.
24898376
, assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. REQUISITO EXTRÍNSECO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade. Sentença de primeiro grau julgou procedente Ação de Cobrança, condenando os réus ao pagamento de R$ 408.647,04, referente a operação de cartão de crédito BNDES. A intimação da sentença foi registrada em 04/06/2024, com prazo final para recurso até 25/06/2024. A Apelação foi interposta somente em 01/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o recurso de Apelação interposto pela parte Agravante foi apresentado no prazo legal de 15 dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo para a interposição de recurso de Apelação é de 15 dias úteis, contados da data da intimação da decisão.

4. A intimação da sentença foi registrada em 04/06/2024, conforme certidão do Juízo de origem, sistema PJe e publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). O prazo final para recurso expirou em 25/06/2024, às 23h59. Contudo, o recurso de Apelação foi protocolado somente em 01/07/2024, portanto, fora do prazo legal.

5. A ausência de tempestividade implica a não observância de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, tornando o recurso inadmissível.

6. Não se verificam fatos novos, erros materiais ou circunstâncias excepcionais que justifiquem a inversão do entendimento exposto na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O prazo para interposição de recurso de Apelação é de 15 dias úteis, contados da intimação da sentença. Recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e inadmissível".

Inconformados, os embargantes aduzem resumidamente que o referido Acórdão de id. 24898376, foi omisso em relação ao fato de que o marco inicial para contagem do prazo recursal, ou seja, a data de sua intimação, se deu por meio de expediente

do PJe, pela via eletrônica, com prazo final na data de 01/07/204.

Alega que, em que pese a publicação ter ocorrida também por meio do DJEN, há de se reconhecer a prevalência da intimação eletrônica, consoante mencionado no art. 270, CPC.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração,

para fins de se reconhecer a tempestividade do Recurso de Apelação interposto.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 25306893.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto ser insubsistente a alegação de omissão do julgado, senão vejamos:

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão acerca do alegado equivoco da certidão de intemepestividade, eis que teria apontado como data da intimação, expediente destinado ao Banco do Brasil, ora embargado.

Ocorre que, conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado, no

ID. 24898376 - Pág. 4, a certidão foi lavrada com base no expediente destinado ao próprio embargante e não ao embargado, como quer fazer crer o recorrente, senão vejamos:

“(...) consta no PJE, que o sistema registrou ciência em 04/06/2024, apontando a data limite de 25/06/2024, para interposição de recurso (...):

Sentença (20155623)

LUIZ FURTADO REBELO FILHO

Diário Eletrônico (31/05/2024 13:42:47)

O sistema registrou ciência em 04/06/2024 00:00:00

Prazo: 15 dias

25/06/2024 23:59:59

(para manifestação)”.

– ID. 24898376 - Pág. 4.

Além disso, consta ainda do acórdão embargado (ID. 24898376 - Pág. 4) que: “(...) Não bastasse isso, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), disponível no site: https://comunica.pje.jus.br [https://comunica.pje.jus.br/], verifico que a sentença foi disponibilizada na data de 03/06/2024, com publicação em 04/06/2024, constando o número do processo, o nome das partes e dos advogados, além do inteiro teor da sentença guerreada.

De modo que estão em total sintonia, as informações prestadas na certidão do Juízo
sentenciante, as do sistema PJE e as do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), onde se aponta a data da intimação da sentença em 04/06/2024 (...)” – ID. 24898376 - Pág. 4.

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, não houve divergência entre a publicação do PJE e a do Diário da Justiça eletrônico Nacional.

Ainda neste sentido, no que tange a alegada intimação com suposta ciência em 10/06/2024, verifico que foram expedidas simultaneamentes pelo PJE, duas intimações (id. 20155623 e 20155620) acerca da sentença proferida nos Embargos de Declaração interposto em face da sentença meritoria no 1º Grau,

sendo ambas as intimações expedidas na mesma data de 31/05/2024, em nome de LUIZ FURTADO REBELO FILHO, de modo que houve duplicidade de registro junto ao PJE, sendo portanto, desnecessária a dupla ciência do destinatário, motivo pelo qual deve ser considerada válida aquela cuja intimação também se deu via Diário da Justiça Eletrônico Nacional, na mesma data de 04/06/2024, para efeito de inicio da contagem do prazo recursal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Ressalto que a Petição de Embargos de Declaração e de Agravo Interno são de idênticos teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A J
urisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 20870948 - Pág. 2, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025